Tribunal: TJDFT
Processo: 0706364-32.2024.8.07.0002
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO AFASTADA. LAUDO PERICIAL. DESNECESSIDADE. FOTOS COMPROBATÓRIAS. DOSIMETRIA. MANTIDA. REGIME SEMIABERTO ADEQUADO. RÉU REINCIDENTE. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal interposta em face da sentença que condenou o acusado como incurso nas penas do artigo 147, §1o, e do artigo 129, §13, ambos do Código Penal, em contexto de violência doméstica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia quanto aos seguintes aspectos: i) verificar se o contexto probatório é suficiente para manter a condenação do réu pela prática do crime de lesão corporal; ii) verificar a necessidade da perícia (exame de corpo de delito) para a caracterização da lesão corporal; iii) verificar a possibilidade de alterar o regime imposto para cumprimento inicial da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Havendo provas suficientes a comprovar que o réu cometeu o crime de lesão corporal em âmbito da Lei Maria da Penha, inviável a reforma da sentença condenatória.
4. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios.
5. A ausência do laudo pericial, por si só, não impede o reconhecimento do crime de lesões corporais em contexto de violência doméstica, se possível a comprovação por outros meios de prova, como testemunhas e fotos.
6. A jurisprudência entende que, ainda que a pena imposta seja inferior a 4 (quatro) anos, o condenado poderá cumprir a reprimenda em regime inicial semiaberto, quando verificada a sua reincidência, como no caso dos autos, na forma da Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.